Tribunal: TJDFT
Processo: 0734060-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734060-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA FRANCISCA CIRINO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDREIA FRANCISCA CIRINO contra decisão do Juízo da VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ - DF, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo de placa JKN9C52, marca RENAULT, modelo DUSTER (HF)DYNAM4X, ano 2013, cor VERDE, chassi 93YHSR6P5EJ774141, determinando a reintegração de posse em favor da parte autora, com base nos seguintes fundamentos: “Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido a terceiro, defiro a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo (id. 189954836, autos originários no 0700766-40.2024.8.07.0021).” Nas razões recursais, a agravante alega que a decisão de primeiro grau não deve prevalecer devido à capitalização diária de juros sem previsão expressa do valor de sua taxa, o que, segundo ela, descaracteriza a mora. Argumenta que a ausência de clareza na pactuação dos juros contratuais infringe os direitos do consumidor, assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, além de ferir o dever de informação previsto na legislação pátria. Sustenta que a capitalização diária de juros, sem a devida previsão contratual, é abusiva e vai contra o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, em casos análogos, considera tal prática como apta a descaracterizar a mora. Alega, ainda, que o veículo é essencial para suas atividades diárias e que a manutenção da apreensão causará danos irreparáveis, configurando perigo de lesão grave e de difícil reparação. Requer seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, restituindo-lhe a posse do veículo até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela revogação da liminar concedida em primeira instância, declarando extinta a busca e apreensão, com a consequente baixa da restrição de circulação junto ao RENAJUD e a aplicação de multa conforme o artigo 3o, §6o do Decreto-Lei 911/69, caso o bem já tenha sido alienado. Não recolhimento de preparo, por ser a agravante postulante da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que, neste momento processual, se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo da agravante, com base na constatação da inadimplência e da mora do réu, nos termos do contrato de financiamento e da notificação efetivada validamente. O Juízo de origem fundamentou sua decisão no Decreto-Lei no 911/1969, ressaltando o risco de depreciação ou transferência do bem a terceiros. O recorrente defende o desacerto da decisão, argumentando que não analisou a questão da capitalização diária de juros sem previsão expressa no contrato, o que, segundo o recorrente, descaracterizaria a mora e tornaria a apreensão do bem indevida. A decisão, no entanto, não merece reforma. No que tange ao tópico, é certo que o Decreto-Lei no 911/1969 regula o procedimento de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária, estabelecendo que, em caso de inadimplência, a mora pode ser comprovada pela notificação extrajudicial do devedor. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou esse entendimento, determinando que o envio da notificação ao endereço constante no contrato é suficiente para comprovar a mora, independentemente do recebimento pelo próprio destinatário (Tema 1132 do STJ). Na hipótese em análise, é de ressaltar que o Juízo de primeira instância baseou-se na documentação apresentada pelo credor, que comprovou a mora da agravante por meio da notificação válida. A questão dos juros capitalizados, embora relevante, não foi analisada na decisão recorrida, o que configura supressão de instância. A apreciação direta deste ponto pelo tribunal, sem que a matéria tenha sido devidamente enfrentada na origem, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição. Deve se destacar, de mais a mais, que a questão relativa à capitalização diária de juros, sem previsão expressa no contrato, deve ser objeto de discussão em ação revisional própria, e não no âmbito do agravo de instrumento que trata exclusivamente da legalidade da apreensão do bem. Além disso, conclui-se que a decisão atacada seguiu os parâmetros legais ao deferir a liminar de busca e apreensão, uma vez que a mora foi comprovada nos termos exigidos pela legislação vigente, e a medida visa garantir a efetividade do processo, evitando a depreciação ou alienação do bem. Nessa perspectiva, não pairam dúvidas de que, sem a devida análise da questão dos juros pelo juízo de primeiro grau, esta Turma Recursal não pode examinar diretamente a alegada abusividade, sob pena de supressão de instância. A propósito, os seguintes julgados deste TJDFT corroboram essa posição: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. MORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA NO CONTRATO. DESCARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/1969. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. I - O deferimento da liminar de busca e apreensão requer a comprovação do vínculo contratual e da constituição do devedor em mora, nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. II - A simples alegação de cobrança abusiva de juros capitalizados não descaracteriza a mora nem autoriza a devolução do veículo à devedora que, para tanto, deverá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, consoante previsão do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969. III - A determinação do Juízo a quo de restrição de circulação do veículo pelo sistema Renajud insere-se no poder geral de cautela atribuído ao Magistrado e tem por finalidade assegurar o cumprimento da ordem judicial, garantindo a efetividade do processo. IV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS SOBRE O CONTRATO. SUPRESSÃO DE INST NCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ. 1. Em relação à abusividade das taxas de juros incidentes sobre o contrato, a parte não submeteu a questão à apreciação na origem. A alegada existência de anatocismo não foi analisada na decisão impugnada, de modo que a apreciação direta no segundo grau de jurisdição representará supressão de instância e violará 2. Sobre a constituição em mora do devedor, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema 1132). Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido (Acórdão 1836037, 07475610720238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator